Tribunal: TJDFT
Processo: 0701396-92.2020.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. O autor opôs os presentes embargos de declaração, por meio do qual afirma que não foram analisadas as novas provas juntadas pelo recorrente, ora embargante, que dão suporte as alegações do autor e que modificam substancialmente a defesa do réu. Acrescenta que “a embargante juntou comprovantes em que a embargada confessa a dívida, conforme ids. 19722451, 19722452, 19724367 e 19724368”.
2. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
3. Na hipótese, a parte embargante não logrou apontar qualquer vício na decisão colegiada, que, além de se encontrar adequada e suficientemente motivada, expressamente consignou que, no caso concreto, o recorrente não logrou demonstrar que diversas transações, no valor total de R$ 8.852,67, foram realizadas entre os dias 01/10/2019 a 05/10/2019, bem como no dia 07/10/2019. Inclusive restou explicitado que, mesmo que sejam aceitos como prova os extratos bancários carreados ao feito após a prolação da sentença (acostados aos autos com o objetivo de demonstrar que não foram feitos repasses pelo réu ao autor no período compreendido entre 01/10/2019 e 05/10/2019 e no dia 07/10/2019), não é possível verificar se os relatórios de venda de ID 17007373 dizem respeito ao período compreendido entre 01/10/2019 e 05/10/2019 e dia 07/10/2019, consoante se dessume do seguinte trecho do voto:

“(...) 8. No caso concreto, o recorrente não logrou demonstrar que diversas transações, no valor total de R$ 8.852,67, foram realizadas entre os dias 01/10/2019 a 05/10/2019, bem como no dia 07/10/2019.
9. Muito embora tenha acostado ao feito supostos comprovantes de venda, os referidos documentos estão ilegíveis. Não é possível verificar a data em que ocorreram as operações, porque o campo correspondente está apagado, tampouco é possível verificar, na maior parte deles, qual foi o valor da venda.
10. Assim, mesmo que sejam aceitos como prova os extratos bancários carreados ao feito após a prolação da sentença (acostados aos autos com o objetivo de demonstrar que não foram feitos repasses pelo réu ao autor no período compreendido entre 01/10/2019 e 05/10/2019 e no dia 07/10/2019), não é possível verificar se os relatórios de venda de ID 17007373 dizem respeito ao período compreendido entre 01/10/2019 e 05/10/2019 e dia 07/10/2019.
11. Não é possível aferir, na espécie, se foram feitas vendas no período ventilado pelo autor na exordial, no valor ali indicado, sem que tenha havido o correspondente repasse pelo requerido, após o decote dos respectivos encargos contratuais.
12. A esse respeito, colha-se o seguinte precedente da 6a Turma Cível do TJDFT:
"CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO. PRESCINDIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. CONTRATO DE AFILIAÇÃO AO SISTEMA CIELO. REPASSE DE VALORES DE TRANSAÇÕES COMERCIAIS REALIZADAS. ÔNUS DA PROVA DA PARTE AUTORA. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO PLEITEADO NÃO DEMONSTRADOS. CPC, ART. 373, I. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A apelação terá efeito suspensivo quanto não se amolda a nenhuma das hipóteses previstas no § 1°, incisos I a VI, do art. 1.012 do CPC. O recurso de apelação opera-se, via de regra, com efeito suspensivo ope legis.
2. Não tendo a parte autora demonstrado a ausência de repasse ou a sua realização, para fins de caracterização de falha ou descumprimento do contrato de afiliação ao sistema CIELO, tem-se por inviável o acolhimento do pedido indenizatório a título de danos materiais.
3. O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. Na incerteza sobre o fato constitutivo do direito postulado, essa deve ser suportada pela parte autora, por meio da improcedência dos pedidos deduzidos na inicial (CPC, art. 373, I). 4. Recurso desprovido." (Acórdão 1252671, 07003384620198070017, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 27/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
13. Nesse contexto, percebe-se que a recorrente não se desincumbiu do ônus probatório (art. 373, I, CPC), na medida em que não acostou aos autos qualquer elemento de convencimento que permitisse concluir pela ausência de devido repasse(...)”.

4. Urge consignar que, após a sentença, o autor juntou documentos/áudios que entendeu serem capazes de corroborar as alegações aduzidas na exordial. Não obstante, por tratar-se de fato antigo e ausente qualquer motivação a respeito da impossibilidade da prova ter sido produzida oportunamente, tem-se por operada a preclusão.
5. O resultado do julgamento decorreu da compreensão dos julgadores acerca do tema discutido no recurso. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado, inexistindo qualquer contradição.
6. Necessário esclarecer que a omissão que autoriza o manejo dos embargos de declaração se configura nas hipóteses em que não há abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo, o que não se verifica no caso. (Acórdão n.1061472, 20130111770727APC, Relator: ANGELO PASSARELI 5a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/11/2017, Publicado no DJE: 06/12/2017. Pág.: 397/400).
7. Nesse contexto, se a parte embargante entende ter havido erro no julgamento à luz dos documentos acostados aos autos e dos fatos narrados não se está diante de erro material, obscuridade, omissão ou contradição, mas de pretensão de rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.
8. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
9. Uma vez inexistentes os vícios intrínsecos no decisum (omissão, obscuridade, contradição ou erro material), a mera intenção de rediscutir o julgado não se mostra suficiente para o acolhimento dos embargos de declaração.
10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.